Tribunal: TJMT
Processo: 1005436-28.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005436-28.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (APELANTE), ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - CPF: 503.858.791-72 (ADVOGADO), LAFAIETE GOMES PINTO NETO - CPF: 559.339.121-15 (APELADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO – ART. 675 DO CPC – CONHECIMENTO ANTERIOR À ARREMATAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO – EMBARGANTE ERA ADVOGADA DO EXECUTADO, QUE FOI EXPRESSAMENTE INTIMADA DO ATO CONSTRITIVO – EFICÁCIA
ERGA OMNES
DO REGISTRO PÚBLICO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE – ESCORREITA APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALEGAR DESCONHECIMENTO DO ATO CONSTRITIVO E INTENTAR MEDIDA MANIFESTAMENTE INFUNDADA E PROTELATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Restando demonstrado que a parte embargante teve ciência inequívoca do ato constritivo há mais de uma década em razão de sua intimação formal da penhora enquanto advogada constituída do executado nos autos da execução, impõe-se o reconhecimento da intempestividade dos embargos de terceiro.

O prazo de cinco dias para oposição dos embargos inicia-se a partir do conhecimento do ato que restringe direitos, sendo inaplicável a tese de ausência de intimação do cônjuge meeiro, notadamente porque havia ciência inequívoca e diante da publicidade do registro da penhora na matrícula do imóvel, com eficácia
erga omnes
.

Configura-se litigância de má-fé a alteração deliberada da verdade dos fatos, especialmente quando a parte sustenta desconhecimento de atos processuais dos quais participou ativamente, contrariando o dever de lealdade processual previsto no artigo 80, incisos II, VI e VII, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional na fase recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1005436-28.2023.8.11.0003

APELANTE:

SIDRIANA GIACOMOLLI

APELADA:

LAFAIETE GOMES PINTO NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDRIANA GIACOMOLLI
, contra sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, a qual, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro processo número 1005436-28.2023.8.11.0003, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, IV e VI, do CPC, condenando a parte embargante apelante nas custas do processo, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Nas razões do apelo a parte recorrente aduz, em suma, que a extinção foi incorreta em razão da ausência de intimação pessoal da cônjuge quanto à penhora; a tempestividade dos embargos de terceiro, alegando que o prazo prescricional não se iniciou com a intimação do executado, pois, como cônjuge alheia à execução, deveria ter sido intimada separadamente nos termos do artigo 842 do CPC; defende a inexistência de ciência inequívoca da constrição do imóvel, contrariando a tese de que sua atuação como advogada do então cônjuge em outros atos processuais poderia suprir a intimação legal; questiona ainda a aplicação da multa por litigância de má-fé, afirmando que não agiu de forma dolosa ou com o intuito de protelar o andamento do feito.

Pede que seja reformada a sentença para afastar a intempestividade dos embargos de terceiro, com o consequente prosseguimento do feito; postula também o reconhecimento da nulidade da constrição judicial por ausência de intimação do cônjuge sobre a penhora, nos termos do artigo 842 do CPC; pleiteia o afastamento da condenação por litigância de má-fé e a exclusão da multa processual de 10% aplicada com base no artigo 81 do CPC.

O apelado, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença recorrida, argumentando que a apelante possuía ciência inequívoca da penhora desde o ano de 2010, quando foi intimada formalmente na qualidade de advogada do executado; alega que a ausência de intimação pessoal não constitui vício processual, dado que o artigo 843 do CPC assegura a preservação automática da meação do cônjuge não executado; além disso, justifica a aplicação da multa por litigância de má-fé com base na resistência infundada da apelante em reconhecer a intempestividade dos embargos .

Regularidade do recolhimento das custas de preparo na certidão Id. 253618193.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte embargante SIDRIANA GIACOMOLLI, contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, IV e VI, do CPC, condenando a parte embargante apelante nas custas do processo, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Nas razões do apelo a parte recorrente aduz, em suma, que: a extinção foi incorreta em razão da ausência de intimação pessoal da cônjuge quanto à penhora; a tempestividade dos embargos de terceiro, alegando que o prazo prescricional não se iniciou com a intimação do executado, pois, como cônjuge alheia à execução, deveria ter sido intimada separadamente nos termos do artigo 842 do CPC; defende a inexistência de ciência inequívoca da constrição do imóvel, contrariando a tese de que sua atuação como advogada do então cônjuge em outros atos processuais poderia suprir a intimação legal; questiona ainda a aplicação da multa por litigância de má-fé, afirmando que não agiu de forma dolosa ou com o intuito de protelar o andamento do feito.

Pede que seja reformada a sentença para afastar a intempestividade dos embargos de terceiro, com o consequente prosseguimento do feito; postula também o reconhecimento da nulidade da constrição judicial por ausência de intimação do cônjuge sobre a penhora, nos termos do artigo 842 do CPC; pleiteia o afastamento da condenação por litigância de má-fé e a exclusão da multa processual de 10% aplicada com base no artigo 81 do CPC.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Processo nº 1005436-28.2023

Ação de Embargos de Terceiro

Vistos etc.

SIDRIANA GIACOMOLLI,
qualificada nos autos, ingressou com
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO
contra
LAFAIETE GOMES PINTO NETO,
também qualificado no processo, visando a sua manutenção na posse de 50% (cinquenta por cento) sobre o imóvel descrito na inicial.

A embargante sustenta ser legítima proprietária de metade do imóvel, objeto da matrícula nº 8.875, do CRI desta Comarca. Alega que referido bem foi objeto de penhora nos autos da ação de execução em apenso, promovida pelo embargado contra ALCY ALVES VELASCO, seu ex-esposo. Aduz que o objeto da presente lide visa prevenir eventual constrição judicial sobre a totalidade da coisa. Sustenta excesso de execução e nulidade da avaliação do bem. Pugna pela procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido, com a suspensão da demanda executiva em relação ao bem, objeto dos embargos.

A parte embargada apresentou impugnação no id. 120914767. Alega, em preliminar, falta de interesse de agir; intempestividade dos embargos; e, má-fé da embargante. No mérito, sustenta a inexistência de prejuízo porquanto a meação da embargante encontra-se garantida por lei, vez que se trata de imóvel indivisível. Argui a ilegitimidade da embargante quanto ao alegado excesso de penhora e nulidade da avaliação. Pugna pela improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Tréplica no id. 126372596.

Na audiência de instrução a embargante desistiu da oitiva das testemunhas por ela arroladas (id. 1.66525718).

Memoriais na forma escrita pelos litigantes.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Trata-se de ação de embargos de terceiro aforado por SIDRIANA GIOCOMOLLI, ex-esposa do executado ALCY ALVES VELASCO contra o credor/embargado LAFAIETE GOMES PINTO NETO, ao argumento de que não fora respeitada sua meação sobre o imóvel, objeto de constrição nos autos da ação de execução em apenso (feito nº 0006424-28.2007.8.11.0003).

É incontroverso que a advogada SIDRIANA GIOCOMOLLI VELASCO atuou como patrona/procuradora do seu ex-marido ALCY nos autos da ação de execução em apenso, tendo ajuizado um incidente de exceção de incompetência, bem como embargos à execução, buscado desconstituir a demanda executiva em apenso.

E mais, conforme se vê no id. 89154026, pág. 48, a advogada SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO foi intimada da penhora realizada naqueles autos, consistente de: uma área de terreno para construção, com 360,00 m2, constituída pelo lote 20, quadra 06, zona urbana desta cidade, na Vila Nossa Senhora Aparecida, inclusive com a nomeação do seu ex-marido como depositário do bem.

Referida intimação ocorreu na data de 05/01/2010, quando até então casada e advogada do executado. O divórcio do casal somente ocorreu em 07/05/2013, conforme sentença no id. 113795775.

Cumpre registrar, inicialmente, que os embargos de terceiro é o instrumento adequado a ser utilizado pelo proprietário ou possuidor de um bem, a fim de proteger o seu domínio ou posse, de constrição ou ameaça de constrição decorrente de ato judicial efetivado em processo no qual não tenha figurado como parte.

Quanto ao prazo para o ajuizamento do instrumento processual, assim dispunha o art. 1.048 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da penhora efetivada nos autos da Ação de Execução nº 0006424-28.2007.8.11.0003:

"Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta".

A redação do referido dispositivo sofreu apenas mero aperfeiçoamento com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, senão vejamos.

"Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta."

Em relação ao termo inicial do prazo de cinco dias, de fato, a jurisprudência firmou o sólido entendimento de que a sua contagem nem sempre coincide com a eventual adjudicação, alienação ou arrematação, mas sim com a data da ciência inequívoca do terceiro prejudicado sobre o ato que restringe os seus direitos, considerando que este não faz parte da relação processual formada na ação executiva.

Contudo,
in casu
, a interpretação acima quanto ao termo inicial de contagem do prazo não é capaz de afastar a intempestividade dos presentes embargos, a começar pelo fato de que, enquanto procuradora do ex-esposo executado foi intimada da penhora sobre referido bem, com data de 05/01/2010, conforme certidão nos autos da ação de execução em apenso (id. 89154026, pág. 48).

Na verdade, todos os documentos colacionados ao processo levam a uma única conclusão, qual seja, a de que a embargante há muitos anos já tinha ciência da constrição judicial (penhora) que recaia sobre o imóvel da qual detém a meação e, portanto, do ato que restringiu à respectiva posse.

E mais, o executado, e ora embargado, tão logo penhorado o imóvel nos autos da Ação de Execução nº 0006424-28.2007.8.11.0003 providenciou, já no ano de 2009, a respectiva averbação da constrição à margem da matrícula do bem, conforme matrícula no id. 120914772, da ação de embargos de terceiro.

Ora, sabe-se que o registro público gera efeitos perante terceiros (erga omnes), uma vez que com ele dá-se publicidade ao ato e/ou negócio jurídico relativo ao bem imóvel.

De tal sorte, tendo a penhora do imóvel sido registrada à margem da respectiva matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis, dando conhecimento amplo a terceiros (efeitos erga omnes) da constrição existente, aplicável à hipótese dos autos a literalidade do art. 1.048 do Código de Processo Civil de 1973 e, por conseguinte, descabida a tese de desconhecimento da penhora e de computo do prazo para a interposição dos presentes embargos depois de anos da penhora/constrição do imóvel.

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA COMPRA DO BEM PELO EMBARGANTE. INTERMPOSIÇÃO DOS EMBARGOS FORA DO PRAZO. REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. EFEITOS ERGA OMNES. ACTIO NATA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. Se de um lado os embargantes de terceiro não registraram a compra e venda do imóvel que foi objeto de penhora, no cartório imobiliário, e de outro lado o exeqüente registrou, à margem da matricula do bem, a constrição lançada sobre ele, não há falar que os embargantes de terceiros deveriam ser notificados, pessoalmente, antes da adjudicação do imóvel, notadamente porque o ato impugnável - penhora - passou a produzir efeitos erga omnes com o seu respectivo registro, de modo que os terceiros, como no caso dos embargantes, deveriam obedecer o prazo estabelecido na lei para a interposição dos presentes embargos, já que há presunção de sua ciência através da diligência do exequente.

Deve-se manter a sentença que rejeitou os embargos de terceiro porque intempestivos. (TJMG - Apelação Cível 1.0016.13.001263-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL).

Tem-se, ainda, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé da parte embargante.

A aplicação da multa por litigância de má-fé somente deve ocorrer quando restar comprovado nos autos um comportamento da parte que, objetivando dificultar o andamento do feito, se enquadre em uma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório".

Contudo, para que a parte seja considerada litigante de má-fé, é necessária a comprovação do dolo processual, o que restou caracterizado no caso em apreço.

Conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "... a simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito" (Aglnt no AREsp 1.427.716. Rel. Min. Marcos Buzzi. Julgado em 29/4/2019).

Nesse mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FISÍCA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

- Conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, a litigância de má-fé pressupõe o dolo da parte no entravamento da tramitação processual, com inobservância do dever de proceder com lealdade, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária.

[...]

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0569.06.006287-8/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2017, publicação da súmula em 18/12/2017)".

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a embargante agiu com dolo ao alegar desconhecimento da constrição judicial sobre o imóvel, objeto da lide, porquanto desde o ajuizamento da ação de execução advoga para o devedor, tendo apresentado inúmeras matérias de defesa, visando desconstituir a execução, culminado com sua intimação da penhora, conforme alhures descrito, razão pela qual se justifica a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

O Poder Judiciário, em qualquer nível de jurisdição, não pode conviver com atos postulatórios desta natureza. A propósito, cabe lembrar que todos os operadores do direito devem pautar seus atos processuais sobre o influxo da ética e da cooperação.

O que se extrai, de tal procedimento, é, no mínimo, manifesto descaso e descomprometimento com as ações judiciárias, a caracterizar proceder temerário, atentatório ao princípio da boa-fé processual, nos termos do art. 80, inciso V, do CPC.

É de causar perplexidade e merece enérgico repúdio tal proceder, porquanto abarrota o Judiciário com demandas inúteis, que geram gasto público desnecessário e, em verdade, demonstram que, infelizmente, o interesse reside na demanda, em si - demandismo - que só vem em prejuízo a devida prestação jurisdicional, e, portanto, ao direito dos jurisdicionados.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COISA JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - MULTA - REDUÇÃO DO PERCENTUAL - RAZOABILIDADE.

- Evidente a litigância de má-fé quando é proposta nova demanda - idêntica à anteriormente ajuizada em outra Comarca - em que já havia sido julgada improcedente a sua pretensão, restando incontroversa a coisa julgada, pois a parte faltou com a verdade, tentando induzir o juízo a erro, a fim de receber outro provimento jurisdicional.

- Segundo o disposto no art. 81 do CPC, a multa por litigância de má-fé deve ser fixada em valor superior a 1% e inferior a 10% do valor da causa, observadas as especificidades do caso concreto, especialmente as condições pessoais daquele que a suportará, de modo a evitar que se torne excessivamente onerosa.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0433.14.023437-1/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS - APELANTE(S): PAULO ROBERTO VELOSO OLIVEIRA - APELADO(A)(S): BANCO ITAUCARD S/A."

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA PARCIAL DE DIALETICIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS. OMISSÃO QUANTO AO AJUIZAMENTO DE DEMANDA PARCIALMENTE IDÊNTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80 E 81 DO CPC DE 2015. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA PARTE E DO ADVOGADO QUE ACOMPANHOU A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Incumbe ao Apelante declinar as razões de fato e de direito por que entende equivocada a sentença recorrida. Ao desenvolver argumentos não relacionados à demanda, ofende o princípio de dialeticidade e, por consequência, não satisfaz os requisitos de admissibilidade recursal.

- Verificada a alteração dolosa da verdade dos fatos pela parte, impõe-se-lhe a condenação por litigância de má-fé, ainda que beneficiária de justiça gratuita, haja vista que a assistência judiciária concedida "não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais" (STJ - EDcl no AgRg no Resp 1.113.799/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, j. 06/10/2009, DJe 16/11/2009).

- O valor da sanção processual deve ser proporcional à conduta maliciosa.

- "Os danos eventualmente causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em ação própria para esta finalidade, sendo vedado ao magistrado, nos próprios autos do processo em que fora praticada a alegada conduta de má-fé ou temerária, condenar o patrono da parte nas penas a que se refere o art. 18, do Código de Processo Civil" (STJ - Resp 1173848/RS, 4.ª Turma, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO)."

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AJUIZAMENTO DE DEMANDAS IDÊNTICAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTS. 80 E 81, DO CPC - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Se a conduta da parte se enquadra na hipótese elencada no art. 80, V, do CPC, que reputa litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ela se sujeita à sanção prevista no art. 81, do mesmo diploma. 2. Os procuradores das partes não se sujeitam à multa prevista no art. 81, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0112.14.010048-1/001 - COMARCA DE CAMPO BELO - APELANTE(S): HÉLCIO MAIA ESPÓLIO DE, REPDO P/ INVTE LARISSA DE ANDRADE MAIA FERREIRA - APELADO(A)(S): MUNICÍPIO DE CRISTAIS."

Ex positis,
e de tudo o mais que dos autos constam,
JULGO EXTINTO
o processo, com amparo no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor dos patronos do embargado, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Condeno, ainda, a embargante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81,
caput
, do CPC, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT/2024.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Sobre os embargos de terceiro os arts. 674 e 675 do CPC prelecionam que:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Art. 675.
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Parágrafo único.
Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.
” (grifo nosso)

A doutrina esclarece que os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida, vejamos:

"Embargos de terceiros são o ato com que um sujeito, sem ser parte no processo em que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de constrição sobre bens, postula a liberação destes pelo fundamento de ser dono ou possuidor; são também o processo que se forma a partir dessa iniciativa. O vocábulo terceiro, contido nessa locução, indica quem não é parte no processo em que se dá o ato impugnado, não tendo sido incluído como tal pelo demandante nem incluído nele pela citação; terceiro é a não parte."
(Candido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. v.II. São Paulo. Malheiros. 2004. p. 732)

Condição indispensável, portanto, para o ajuizamento desta medida processual é a ocorrência de ato constritivo sobre a posse de bens de pessoas estranhas à lide instaurada.

No caso, analisando o teor da sentença recorrida, verifica-se seu acerto, na medida em que a documentação acostada aos autos evidencia que a parte embargante foi cientificada da penhora há mais de uma década, consoante informativo de intimação cartorária acerca da constrição constante no Id. Num. 89154026 - Pág. 48 do Processo de Execução número 0006424-28.2007.8.11.0003, no qual consta que Sidriana Giacomolli Velasco, ora embargante, estava constituída como advogada do executado e o defendia na referida execução. Veja-se:

Nestes termos, como a embargante estava constituída como advogada do executado e estava inequivocamente ciente da existência da execução e da constrição do imóvel sobre o qual alega ter direito, impõe-se reconhecer a intempestividade dos embargos de terceiro, eis que decorrido há mais de década o quinquídio legal para ajuizamento desta demanda.

Neste contexto, o STJ tem entendimento pacificado no sentido de que, em casos como este, em que a parte tem ciência inequívoca da execução e do ato constritivo, a fluência do quinquídio de propositura dos embargos tem início a partir de ato de conhecimento. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, CUJO CONTEÚDO NORMATIVO NÃO FOI OBJETO DE NENHUMA DELIBERAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO.
DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL PARA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO TERCEIRO, TENDO OBTIDO CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO, OBJETO DE SUA INSURGÊNCIA. RECONHECIMENTO
. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESTADUAL QUE ENCONTRA RESSONÃNCIA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO. DESCABIMENTO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O conteúdo normativo dos arts. 188, 492, 903, § 1º, III, do Código de Processo Civil não foi objeto de nenhuma deliberação pelo Tribunal de origem, o que evidencia, no ponto, a ausência de prequestionamento, requisito de admissibilidade recursal indispensável ao conhecimento da correlata irresignação. Veja-se que o prequestionamento ficto, invocado pelo agravante, previsto no art. 1.025 do CPC, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, pois somente dessa forma o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. 2. Sobre a intempestividade dos embargos de terceiro, as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos fático-probatório reunidos nos autos, concluíram, de modo uníssono, que o ora recorrente, terceiro em relação ao feito executivo em que se deu a constrição e arrematação do bem imóvel em comento, compareceu voluntariamente aos autos, tendo ciência do ato constritivo em 31/82017, iniciando-se, por conseguinte, o prazo de cinco dias para oposição de embargos de terceiro em 1/9/2017. 2.1
A compreensão adotada pelo Tribunal de origem encontra ressonância na jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. Precedentes.
2.2 Não comporta conhecimento, em atenção ao óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, o argumento de que não haveria demonstração nos autos a respeito de sua ciência inequívoca do ato constritivo, o que contraria, como visto, a própria moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias (que considerou, a esse propósito, inclusive, os termos da própria inicial dos embargos de terceiro). 3. A Corte estadual assentou a própria inviabilidade de se discutir, por meio de embargos de terceiro, vícios formais da arrematação, em atenção ao fato de que o auto de arrematação já se encontra assinado pelo magistrado singular, tornando-se, por força do art. 903, do CPC, o ato perfeito, acabado e irretratável, somente passível de impugnação por meio de ação autônoma. Este fundamento, como assentado, suficiente, em si, para a manutenção da conclusão adotada pela corte estadual, nem sequer foi impugnado, o que evidencia a deficiência das razões recursais. 4. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1926035 PR 2021/0196140-0, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 675 DO CPC/2015. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
Excepcionalmente, no entanto,
na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução
, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1980947 MG 2022/0007587-7, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça e de outros Sodalícios:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIMIBILIDADE, INCOMPENTÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E NULIDADE DE DECISÃO – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE COMODATO – IMÓVEL RURAL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O EMBARGANTE INTEGRAVA QUADRO SOCIETÁRIA DA EMPRESA EXECUTADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO – MANEJO DE AÇÃO FORA DO QUINQUÍDEO
LEGAL
– INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Na linha da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a oposição de
Embargos
de
Terceiro
é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse.
Evidenciado nos autos que o embargante detinha ciência inequívoca acerca do ato de penhora, arrematação e imissão na posse do imóvel rural sobre o qual alega haver contrato de comodato, dado que ao tempo dos fatos já integrava o quadro societário da empresa executada, afiguram-se intempestivos os presentes
embargos
, porquanto aforado fora do
quinquídio

legal
(art. 675 do CPC/15).
Em que pese o contrato de comodato rural seja um contrato agrário, não é disciplinado pela legislação agrária (Estatuto da Terra), mas pelo Código Civil, de modo que as disposições da Lei nº. 4.504/64 não se lhe aplica. A alteração e/ou omissão da integralidade dos fatos, pretendendo a parte a reforma de uma decisão com base em falsa premissa, configura prática atentatória à dignidade da justiça, autorizando a aplicação da multa por litigância de má-fé.”

(N.U 0009254-78.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– DECADÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – ART. 675 DO CPC – OPOSIÇÃO APÓS O
QUINQUÍDIO

LEGAL
– TERMO INICIAL – DATA DA IMISSÃO DA POSSE DO IMÓVEL ADJUDICADO – CIÊNCIA IMPLÍCITA DA EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – PRAZO DECADENCIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O prazo para a oposição dos
embargos
de
terceiro
é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo.
Uma vez proposta depois de já escoado o prazo máximo, deve ser mantido o reconhecimento da decadência dos
embargos
de
terceiro
, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
O c. STJ pacificou o entendimento que a fluência do
quinquídio
de propositura dos
embargos
, tem início com a turbação sofrida pelo
terceiro
, in casu, com a imissão da posse do imóvel adjudicado. “Havendo elementos nos autos que demonstram que os Embargantes tinham ou deveriam ter conhecimento da ação que envolvia o imóvel constrito, devem os
embargos
de
terceiro
obedecer a regra do art. 1.048 do CPC.” (Ap 48226/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)” (N.U 1000437-24.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. PRAZO PARA OPOSIÇÃO (CPC, ART. 975). TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO PELOS EMBARGANTES DA CONSTRIÇÃO SOBRE O BEM. OPOSIÇÃO APÓS DECURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 2. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TERCEIRO/ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL EM NOME DESTE. SITUAÇÃO ENSEJADORA DOS EMBARGOS. RESPONSABILIDADE DOS EMBARGANTES (SÚMULA 303 DO STJ). 3. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O prazo para opor embargos de terceiros inicia-se na data em que o terceiro teve ciência inequívoca acerca da constrição judicial sobre o bem. Havendo oposição de embargos de terceiro após o decurso do prazo fixado no art. 675 do CPC, mantém-se a sentença que concluiu pela intempestividade da medida judicial.
2. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida arca com os honorários advocatícios (Súmula nº 303/STJ). A não transferência da imóvel por parte dos embargantes afigura-se como causa da oposição dos embargos de terceiro, atraindo para si a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0008647-28.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 11.07.2022)”
(TJ-PR - APL: 00086472820218160001 Curitiba 0008647-28.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: José Ricardo Alvarez Vianna, Data de Julgamento: 11/07/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2022)

“AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE.
Não obstante o artigo 675 do CPC estabeleça que os embargos de terceiro podem ser opostos, "no processo de execução, até 5 cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação," desde que antecedam a assinatura da respectiva carta,
a interpretação do citado dispositivo legal deve se pautar pela razoabilidade, pois, ainda que reste fixado termo final, a contagem do prazo para o ajuizamento da ação incidental tem início a partir da ciência inequívoca da constrição judicial. Aplica-se a literalidade da norma apenas nas situações em que o terceiro não tinha conhecimento da lesão patrimonial, até a ocorrência de uma das hipóteses antes delineadas.
Preliminar de intempestividade dos embargos de terceiros acolhida.
”
(Processo: Ag - 0000895-25.2022.5.06.0251, Redator: Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura, Data de julgamento: 18/04/2023, Terceira Turma, Data da assinatura: 18/04/2023)

De outra feita, no que concerne à alegação de nulidade processual em razão da ausência de intimação como cônjuge meeira, constata-se que tal tese não se sustenta, isso porque, conquanto o artigo 842 do CPC preveja a necessidade de intimação do cônjuge, é manifesto que a embargante tinha pleno conhecimento da constrição desde 2010, além de que não se pode ignorar a regra da publicidade dos registros públicos, mormente porque na matrícula do imóvel em questão consta anotada o ato constritivo desde o ano de 2009, produzindo efeitos
"erga omnes"
, tornando público o ato constritivo.

De outro giro, no tocante à multa por litigância de má-fé, compreendo que a sentença foi acertada ao reconhecer a prática processual abusiva.

Conforme disposto no artigo 80, inciso II, do CPC, caracteriza-se a má-fé quando a parte altera deliberadamente a verdade dos fatos. Ao sustentar desconhecimento da penhora e negar sua intimação enquanto advogada constituída nos autos da execução, a apelante agiu em desacordo com o dever de lealdade processual.

Além disso, clarividente que tal conduta, conforme fundamentado na sentença, visou manifestamente protelar a resolução da lide, sendo também, pelas razões anteriormente expostas, manifestamente infundado o ajuizamento dos embargos de terceiro, o que justifica a aplicação da sanção pecuniária também com supedâneo no art. 80, incisos VI e VII do CPC.

Por fim, a sentença foi correta ao extinguir o feito com fundamento no artigo 485, IV e VI, do CPC.

A ausência de interesse processual da apelante é evidente, uma vez que, ao tempo da propositura dos embargos, já não subsistia qualquer dúvida sobre sua ciência inequívoca da constrição judicial, assim como do registro formal na matrícula do bem.

Dessa forma, o reconhecimento da intempestividade dos embargos e a consequente extinção sem análise do mérito respeitam os princípios processuais da economia e celeridade, consagrados no artigo 4º do CPC.

Portanto, conclui-se que a sentença deve ser mantida em sua integralidade. As provas constantes nos autos demonstram de forma robusta que a embargante tinha conhecimento do ato constritivo sobre o imóvel desde o ano de 2010, sendo inaplicável a tese de nulidade por ausência de intimação. De igual forma, a imposição de multa por má-fé processual encontra-se devidamente fundamentada, em observância aos artigos 80 e 81 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025